Tribunal: TCU
Processo: 014.198/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8904/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - ME, em desfavor de Eronildes Aparecida Goncalves (Prefeita de 1/1/2017 a 31/12/2020 e de 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Mucajaí (RR) por meio do Contrato de Repasse 3227.9005246-00/2017, o qual teve por objeto a implantação e/ou modernização de estrutura esportiva naquela municipalidade; Considerando a afirmação da Caixa de que o objeto foi executado dentro das especificações técnicas do projeto e de acordo com o plano de trabalho firmado e que gerou os benefícios sociais esperados (peça 1, p. 1); Considerando que o valor repassado ao Município foi aplicado corretamente e contou com as demonstrações financeiras adequadas, tendo sua prestação de contas sido aprovada para cada uma das parcelas (peça 1, p. 1); Considerando que houve devolução de recursos aos cofres do Tesouro Nacional em 25/1/2022, na soma de R$ 12.893,59 (peças 92-93); Considerando que a única pendência remanescente consiste na ausência de documentação referente à regularização fundiária do imóvel, o que, por si só, não configura motivo suficiente para imputação de débito; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 111-114); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a tomada de contas especial, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte e à responsável. 1. Processo TC- Processo 014.198/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eronildes Aparecida Goncalves (XXX.758.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mucajaí (RR). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.